Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO VIRTUAL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que decretou a rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, bem como a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido adquiriu um curso preparatório para concursos públicos, cujo pagamento das mensalidades dar-se-ia mediante desconto em fatura de cartão de crédito. O recorrido afirma que a contratação teria ocorrido em abril de 2021, mas que os descontos passaram a ser efetuados somente no mês de junho do mesmo ano. No entanto, o serviço não teria sido prestado, pois não houve a disponibilização do material didático na plataforma virtual da recorrente, bem como teria sido o nome do recorrido inscrito em cadastro de inadimplentes. Pelo exposto, pede a exclusão de seu nome do citado banco de dados, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)restou incontroverso que o autor efetuou o pagamento apenas da primeira mensalidade, no mês de junho/2021, do curso online contratado junto ao réu. Por outro lado, o réu não impugnou a alegação do autor de que nos meses subsequentes ao primeiro não houve a correspondente prestação de serviços educacionais pelo réu. Desse modo, observa-se que houve inadimplência de ambas as partes contratantes, uma vez que a parte autora não efetuou o pagamento a partir da segunda mensalidade e o réu também não prestou os serviços educacionais no mesmo período”.
5. Nas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, que a prestação do serviço foi suspensa em razão da ausência de pagamento, pois a operadora do cartão de crédito teria recusado a transação. Defende que a negativação do nome do recorrido deu-se por ausência de pagamento e amparada em previsão contratual. Sustenta que não há dano moral a indenizar, ante a ausência dos requisitos para a sua caracterização.
6. Contrarrazões ao ID 49453028.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, a suspensão do serviço ocorreu em razão da inadimplência do recorrido, conforme demonstrou a recorrente. Por outro lado, o recorrido não fez prova de que teria realizado o pagamento das mensalidades a tempo e modo, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 373, I, do CPC).
9. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral. No caso, tenho por legítima a inscrição do nome do recorrido, pois demonstrada sua inadimplência, sobretudo porque foi devidamente comunicado pela recorrente de que não houve identificação de pagamento das mensalidades (ID 49452743). A recorrente, portanto, agiu no estrito exercício regular de direito (artigo 188, I, do Código Civil).
10. Quanto à rescisão do ajuste, não houve pedido nesse sentido, de modo que entendo por "extra petita" a sentença. Quanto ao mais, os pedidos contidos nas alíneas “b” e “c” da petição inicial não comportam acolhimento, pelas razões expostas.
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.